Tribunal: TJMT
Processo: 1005013-72.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005013-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), NILSEIA APARECIDA MANCHINI SINHORETTO MANFRINATO - CPF: 090.141.498-08 (AGRAVANTE), PREMIER TANGARA ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA - CNPJ: 31.128.235/0001-97 (AGRAVANTE), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), PREMIER TANGARA ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA - CNPJ: 31.128.235/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SINHORETTO MANFRINATO - CPF: 405.457.598-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS E MENOS GRAVOSOS. CONSTRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de execução de título extrajudicial, que, embora tenha determinado o desbloqueio parcial de valores constritos via SISBAJUD, manteve a penhora mensal de 15% sobre os proventos de aposentadoria da executada, para satisfação de débito decorrente de cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça diante de impugnação da agravante; e (ii) se é admissível a penhora mensal de 15% sobre proventos de aposentadoria, em execução de dívida não alimentar, sem a demonstração do prévio esgotamento dos meios executivos típicos e menos gravosos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento, pois a declaração de insuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC, incumbindo à parte adversa o ônus de demonstrar, de forma concreta, a capacidade financeira da beneficiária, o que não ocorreu.

4. A regra do art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor e demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida.

5. A relativização da impenhorabilidade de verba previdenciária, especialmente em execução de dívida não alimentar, exige a prévia adoção e frustração dos meios executivos ordinários, em observância à ordem legal de constrição patrimonial e ao princípio da menor onerosidade da execução.

6. No caso, embora tenha havido bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, não foram esgotadas as diligências patrimoniais típicas, inexistindo pesquisas via RENAJUD ou buscas de bens imóveis, o que demonstra a prematuridade da constrição incidente sobre verba de natureza alimentar.

7. A ausência de demonstração da excepcionalidade concreta impede, por ora, a manutenção da penhora mensal de 15% sobre os proventos de aposentadoria da agravante, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo de origem, caso comprovado o efetivo exaurimento prévio dos meios executivos típicos e menos gravosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A impugnação à gratuidade da justiça exige prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária, não bastando alegação genérica. 2. A penhora de proventos de aposentadoria para satisfação de dívida não alimentar somente é admissível em caráter excepcional, após o efetivo esgotamento dos meios executivos típicos e menos gravosos. 3. É prematura a constrição mensal sobre verba previdenciária quando não realizadas diligências patrimoniais ordinárias suficientes à localização de bens penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3º, 805, 833, IV, e 835.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1044610-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026, publ. 27.02.2026; TJMT, AI nº 1021977-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2025, publ. 19.09.2025; TJMT, AI nº 1007798-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2022, publ. 31.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Nilseia Aparecida Manchini Sinhoretto Manfrinato em face da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Execução de Título Extrajudicial nº 1009476-28.2022.8.11.0055, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que manteve a penhora mensal de 15% (quinze por cento) sobre seus proventos de aposentadoria, para satisfação de débito de natureza não alimentar.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário firmada em 13/10/2020, no valor de R$ 40.000,00, sendo determinado, no curso da execução, bloqueio via SISBAJUD e, posteriormente, a constrição mensal de percentual incidente sobre os proventos previdenciários da executada.

A decisão agravada reconheceu a natureza alimentar da verba constrita e determinou o desbloqueio parcial do valor anteriormente indisponibilizado, mantendo, contudo, a penhora de 15% sobre o valor líquido dos proventos de aposentadoria, ao fundamento de que, mesmo após os descontos relativos à constrição judicial, plano de saúde e financiamento imobiliário, remanesceria quantia superior ao salário mínimo vigente, não havendo comprometimento do mínimo existencial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, que o débito exequendo não possui natureza alimentar, razão pela qual incide, com máxima intensidade, a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Defende que a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais ou previdenciárias constitui medida excepcionalíssima, somente admissível quando demonstrados, cumulativamente, o esgotamento dos meios executórios menos gravosos e a preservação concreta do mínimo existencial.

Afirma que tais requisitos não foram observados no caso concreto, pois não houve demonstração de exaurimento prévio de outros meios de satisfação do crédito, tampouco análise individualizada de sua situação financeira real. Argumenta que seus proventos constituem a única fonte de renda, sendo parcela significativa destinada ao custeio de moradia e saúde, além de outras despesas essenciais à subsistência.

Sustenta que o critério utilizado pelo juízo de origem seria juridicamente insuficiente para caracterizar preservação do mínimo existencial, por não considerar o contexto fático específico e as despesas efetivamente comprovadas. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a relativização da impenhorabilidade exige fundamentação concreta e excepcionalidade devidamente demonstrada.

Alega, ainda, violação ao art. 489, §1º, do CPC, sob o argumento de que a decisão agravada teria aplicado precedentes de forma genérica, sem examinar adequadamente as particularidades do caso.

Recebido o recurso, foi deferida a liminar recursal (id. 344993360).

A agravada apresentou contrarrazões, nas quais, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que a agravante não teria comprovado efetiva hipossuficiência, limitando-se à apresentação de declaração unilateral, além de estar representada por advogado particular.

No mérito, defende a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, defendendo interpretação sistemática do dispositivo à luz dos princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e da máxima utilidade da tutela jurisdicional (id. 351122368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da impugnação à gratuidade concedida a agravante

A concessão do benefício da justiça gratuita encontra respaldo no artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo presumida a alegação de insuficiência econômica, conforme disposto expressamente no § 3º do artigo 99 do mesmo diploma legal.

A declaração firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte adversa o ônus de elidir essa presunção mediante prova robusta em sentido contrário.

No caso, a agravada limitou-se a formular impugnação genérica à concessão do benefício, sem, contudo, trazer provas acerca da capacidade financeira do agravado. Ausente tal demonstração, não se justifica a revogação do benefício deferido.

Assim, não tendo o agravado demonstrado a capacidade financeira do agravante para suportar os ônus do processo sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu o direito à gratuidade da justiça.

II – Da alegada impenhorabilidade de proventos de aposentadoria

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de 15% sobre os proventos de aposentadoria da agravante, e, sendo o caso, à razoabilidade do percentual fixado, à luz do art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade relativa dos salários e vencimentos.

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário firmada em 13/10/2020, no valor de R$ 40.000,00, ajuizada em 27/05/2022, em desfavor de Premier Tangará Escola de Aviação Civil, Bruno Sinhoretto Manfrinato e Nilseia Aparecida Manchini Sinhoretto Manfrinato, em que na data de 08/08/2022 foi homologado acordado entabulado (id. 90497066 e id. 91579909 da execução).

Com o descumprimento, foi deferida a penhora de aeronave, posteriormente revogada, na medida em que o bem móvel era indispensável para o exercício da empresa agravada Premier Tangará, atuante no ramo de cursos de pilotagem. Em 09/09/2025 foram realizadas pesquisas SISBAJUD nas contas dos executados e bloqueados os valores de R$ 7.295,70 das contas da executada Nilseia. Após insurgências da ora agravante, o juízo de origem determinou o levantamento do montante de R$ 6.201,35, mas determinou a penhora de 15%
“da quantia constante no campo total líquido do demonstrativo de pagamento dos proventos de aposentadoria líquido da executada Nilseia, até que a obrigação seja integramente satisfeita.”

Como cediço, o art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
. É certo, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, inclusive em relação a verbas de natureza salarial ou previdenciária, desde que observados critérios rigorosos de proporcionalidade e efetiva preservação da dignidade do devedor.

Todavia, justamente por se tratar de mitigação excepcional de garantia legal expressa, a constrição sobre proventos de aposentadoria reclama a demonstração de que foram previamente tentados e frustrados outros meios executivos menos gravosos.

No caso concreto, não se verifica, até esse momento, o esgotamento das diligências patrimoniais ordinárias, pois não foram realizadas buscas via RENAJUD nem pesquisas de bens imóveis, o que revela a prematuridade da constrição incidente sobre verba previdenciária.

Nesse sentido, a jurisprudência desta eg. Câmara é no sentido de que a penhora de salário ou proventos, em dívida não alimentar, somente se justifica em caráter excepcional, após o esgotamento dos meios executivos ordinários, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

A penhora sobre verbas de natureza salarial tem caráter excepcional e somente pode ser autorizada quando comprovado o esgotamento dos meios executivos menos gravosos ao devedor.

A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que resguardada a dignidade do devedor e previamente esgotadas outras formas de satisfação do crédito.

O juízo de origem condicionou a penhora salarial apenas à tentativa de bloqueio via SISBAJUD, mas sequer realizou tal diligência, optando diretamente pela constrição sobre a remuneração do agravante.

O procedimento adotado viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, e inverte indevidamente a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A penhora de percentual de salário do devedor somente é admissível em caráter excepcional, após o esgotamento dos meios executivos menos gravosos previstos no art. 835 do CPC.

A ordem de penhora deve observar a gradação legal e o princípio da menor onerosidade ao executado, sendo nula a constrição que não respeita essas balizas.

A dispensa imotivada da tentativa de bloqueio de valores em conta bancária via SISBAJUD impede a decretação de penhora sobre salários.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10446108220258110000, Relatora: Serly Marcondes Alves, julgamento em 25/02/2026, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 27/02/2026)

De igual forma, também cabe citar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
“A adoção de medidas executivas atípicas e a flexibilização da impenhorabilidade de proventos exigem o esgotamento dos meios executivos típicos, respeito à proporcionalidade e preservação do mínimo existencial do devedor.”
(N.U 1021977-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.”

(TJ-MT 10077984620228110000 MT, Relatora: Antonia Siqueira Gonçalves, julgamento em 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 31/08/2022)

Assim, sem negar a possibilidade teórica de mitigação da regra do art. 833, IV, do CPC, conclui-se que, no caso concreto, a penhora de 15% sobre os proventos de aposentadoria foi deferida de forma prematura, sem a demonstração da excepcionalidade necessária, razão pela qual deve ser afastada.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para afastar a penhora mensal de 15% (quinze por cento) incidente sobre os proventos de aposentadoria da agravante, sem prejuízo de nova apreciação da medida pelo juízo de origem, caso demonstrado o efetivo esgotamento prévio dos meios executivos típicos e menos gravosos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026